Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723589-78.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRACA MARIA IBIAPINA SOBRAL, SERGIO RAFAEL IBIAPINA SOBRAL, SERGIO GABRIEL IBIAPINA SOBRAL, SERGIO DANIEL IBIAPINA SOBRAL, ESPOLIO DE MARIA DALVA LOUREIRO CORREIA DESPACHO Intimem-se os autores/apelados, Graça Maria Ibiapina Sobral e outros, para que se manifestem, no prazo de 5 dias, sobre a petição e documentos de ID 41915320. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator